Tribunal: TJBA
Processo: 8101933-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101933-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: PATRICIA OLIVEIRA BENEVIDES CHAVES

Advogado(s)
:
VITOR HUGO VIEIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 757, 763 E 765 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. CANCELAMENTO DA APÓLICE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. COBERTURA SECURITÁRIA MANTIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível, que negou provimento ao recurso interposto pelas rés, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento de
50% (cinquenta por cento)
da indenização securitária, no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, decorrente de contrato de seguro de vida celebrado pelo segurado falecido. As embargantes alegam omissão quanto à análise dos arts. 757, 763 e 765 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os arts. 757, 763 e 765 do Código Civil, que tratam da disciplina jurídica do contrato de seguro e dos efeitos da inadimplência do prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, concluindo pela inexistência de prova de prévia notificação do segurado acerca da mora, requisito indispensável para a suspensão ou resolução válida do contrato de seguro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a inadimplência do prêmio não autoriza, por si só, o cancelamento automático da apólice, sendo necessária a prévia comunicação ao segurado, conforme dispõe a Súmula 616 do STJ. Ausente a comprovação da constituição em mora, presume-se a continuidade da vigência da apólice quando da ocorrência do sinistro, sendo devida a cobertura securitária. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
A inadimplência do prêmio no contrato de seguro não autoriza o cancelamento automático da apólice sem a prévia notificação do segurado para constituição em mora, sendo devida a indenização securitária quando ausente prova da comunicação prévia, nos termos da Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101933-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como
embargantes, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outro e como embargada, PATRICIA OLIVEIRA BENEVIDES CHAVES.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1